Tribunal: CARF
Processo: 13014.720265/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13014.720265/2018-58
ACÓRDÃO
2002-008.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIA MARIA VELASCO KOPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO.
Preenchidos os requisitos legais com laudo pericial oficial reconhecendo
que o contribuinte é portador de moléstia grave elencada na legislação
aplicável e os rendimentos ter origem em aposentadoria, reforma ou
pensão, deve ser concedido o benefício da isenção do IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720265/2018-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 2/8 informou à contribuinte a redução do
imposto a restituir, apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2017 -
retificadora (entregue em 06/09/2017), de R$ 18.127,02 para R$ 2.572,32 (já
anteriormente restituído). Na espécie, apurou-se a omissão de rendimentos
tributáveis, no valor de R$ 106.177,68, indevidamente considerados isentos pela
contribuinte, uma vez que não restou caracterizado que ele era portadora de
moléstia grave no período, conforme o descrito à fl. 4, sendo que intimada não
apresentou a documentação demandada. Em face dos rendimentos apurados,
restou considerado o IRRF a eles vinculado no valor de R$ 16.731,41, o qual, por
outro lado, para efeito de ajuste, constitui-se em objeto de glosa, à fl. 5, bem
como o inerente ao 13o salário, no importe de R$ 1.395,61.
Apresentada impugnação pela contribuinte a fl. 12, juntando na oportunidade documentos
de fls. 14 a 17.
Por meio de despacho decisório de fls. 21 a 24, a fiscalização decidiu por manter
integralmente o lançamento sustentando que o laudo oficial não preencheria os requisitos,
especificamente a falta de carimbo/identificação do serviço médico oficial ao qual o médio é vinculado.
Após cientificada do referido Despacho Decisório, a contribuinte protocolou o pedido de fl.
36, solicitando prazo para fazer a juntada de novo laudo pericial. Em seguida fez a juntada do laudo de fl.
38.
A DRJ assim se manifestou no sentido de que o laudo apresentado com a
manifestação de inconformidade seria falho, que “não se assegura diante desses elementos, que o
laudo fora emitido por serviço médico oficial do referido Município”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
trazendo aos autos dois novos laudos e mais adiante manifestação da Superintendência Regional
de Administração do Ministério da Economia no Estado do Rio de Janeiro, órgão vinculado à fonte
pagadora da pensão.
É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720265/2018-58
3

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos declarados como isentos indevidamente, pois o
contribuinte não teria realizada a comprovação de ser portador de moléstia grave.
De início, cumpre averiguar se a contribuinte preenche os requisitos para ser
beneficiada com a isenção de IRPF em função de ser portadora de moléstia grave.
Estabelece a lei dois requisitos básicos, quais sejam, que os rendimentos sejam
decorrentes de aposentadoria ou reforma ou valores recebidos a título de pensão e que a moléstia
seja atestada por laudo médico oficial.
No caso, apesar do posicionamento da fiscalização, reafirmado pela DRJ, entendo
que os requisitos estão preenchidos para considerar a contribuinte beneficiária da isenção.
Suficiente ver que a moléstia grave, apesar da dificuldade da contribuinte em extrair do serviço
médico oficial da municipalidade documentos nos exatos termos em que exigido pela legislação e
que atenda a fiscalização, foi comprovada pelos laudos apresentados, tendo os dois últimos
juntados com o recurso voluntário e o documento emitido pela fonte pagadora, afastado as
dúvidas.
Já no tocante ao segundo item, que os rendimentos sejam decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão, este, desde o início do PAF, não gerou dúvidas, não houve
controvérsia.
Assim, entendo que a contribuinte cumpriu com os requisitos para ser isenta do
IRPF.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 70
DF CARF MF
Original